Tribunal: TJMT
Processo: 0016725-86.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016725-86.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEVANILDO BERNARDES PEREIRA - CPF: 702.227.371-58 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE -
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I -
DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DE POLICIAIS –

II
– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11343/06
– IMPROCEDÊNCIA –
DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE –
SENTENÇA MANTIDA -
APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM A PGJ
.

I -

Impõe-se manter a condenação do Apelante, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de drogas, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão; as palavras judicializadas dos policiais civis que realizaram “campanas” e o flagrante; corroboradas pelas declarações extrajudiciais das testemunhas

e a apreensão de 1 porção grande e 2 menores de maconha de origem ilícita (
46,859g
)
;

II -
C
omprovado nos autos o crime de Tráfico,

a participação de menor na ação delituosa é suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena do inciso VI do art. 40 da Lei Antidrogas, pois a majorante em questão equivale ao delito de corrupção de menor, que é de natureza formal, não se exigindo a respectiva prova da efetiva corrupção do menor, uma vez, que a
intenção do Legislador, ao elaborar o tipo penal, foi evitar
que o adolescente ingressasse ou permanecesse no mundo do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Devanildo Bernardes Pereira,
contra a sentença em que foi condenado
,
pela autoria
do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, ambos da Lei n. 11.3434/06,
à pena de
7 anos, 2 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
730 dias-multa,
no valor de
1/30 do salário mínimo
, a unidade
(29390459).

Inconformada, em suas razões a defesa pugnou a
desclassificação
da conduta
do crime de tráfico para a figura estampada no
art. 28 da Lei n. 11.343/06
(Porte de drogas para consumo).
Subsidiariamente
, busca o
decote
da causa de aumento
de pena previsto no
art. 40
da referida lei (Id. 29390468).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 29390473);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 35269466):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.434/2006)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONTRAVENÇÃO DE POSSE PARA USO –
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVAS
AMEALHADAS NOS AUTOS APONTAM SEGURAMENTE PARA A
TRAFICÂNCIA.

SUBSIDIARIAMENTE
– 2) PRETENDIDA A
EXCLUSÃO

DA CAUSA DE AUMENTO
DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006 –
IMPOSSIBILIDADE
– A
PARTICIPAÇÃO DA MENOR
NA AÇÃO DELITUOSA É
SUFICIENTE
PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO, POR SE TRATAR DE
DELITO FORMAL
- PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020